Tribunal: TJDFT
Processo: 0702803-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702803-08.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 210 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO PRESERVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 210. DONO DO EDIFÍCIO. RUÍNA. RESPONSABILIDADE. ART. 937. CÓDIGO CIVIL. CONDICIONAMENTO EXPRESSO. OMISSÃO/NEGLIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DONO DO PRÉDIO. DILIGÊNCIAS. CAUTELA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INEVITABILIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.2. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior (CPC, art. 435, parágrafo único). Precedente: Ac. 1339939. 3. É possível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que observado o contraditório (CPC, art. 372).4. A ausência de alegação de cerceamento de defesa na apelação não obsta a utilização de prova inédita produzida em outro processo - que pode reforçar os elementos probatórios já produzidos - para a formação da plena convicção do julgador, respeitado o contraditório.5. A seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (CC, art. 786).6. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta (CC, art. 937). O condomínio edilício, representado pelo seu síndico, equipara-se ao dono de edifício.7. A ampla jurisprudência e a doutrina consideram a responsabilidade estabelecida no art. 937 do Código Civil como objetiva. Contudo, não se pode ignorar a vontade do legislador e o condicionamento expresso e legal para a referida responsabilização: a existência de omissão/negligência do dono do edifício ou construção, consistente na ausência de reparos com necessidade manifesta. 8. Há culpa presumida e cabe ao dono do edifício – e não à vítima, sob pena de ser obrigada a produzir “prova diabólica” - comprovar que agiu de forma diligente, prudente, que adotou todas as cautelas possíveis e as medidas pertinentes, inclusive reparos necessários, para evitar a ruína e, por conseguinte, danos a terceiros, sob pena de ser responsabilizado, nos termos do art. 937 do Código Civil. Também é seu ônus demonstrar a ocorrência de caso fortuito e de força maior, o que rompe o nexo de causalidade entre o acidente com a sua eventual omissão/negligência. 9. Demonstrado que o dono do prédio agiu de forma diligente e adotou as medidas técnicas e pertinentes para evitar a ruína e, por conseguinte, os danos sofridos por terceiros, incabível a sua responsabilização. 10. Ainda que se entenda pela existência de omissão/negligência do dono do prédio, na hipótese é inviável a sua responsabilização pelo desmoronamento do edifício, uma vez que, de acordo com a prova pericial, o evento não poderia ser evitado e/ou previsto, tratando-se de uma fatalidade. 11. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 437, §1o, e 465, incisos I, II e III, todos do CPC, asseverando que não lhe foi oportunizada a defesa de forma efetiva acerca da prova pericial acostada, em ofensa ao contraditório e ao devido processo legal; b) artigos 186, caput, 373, inciso II, 393, parágrafo único, e 927, caput, todos do Código Civil, afirmando que os danos foram ocasionados pela parte recorrida, não havendo prova da impossibilidade de tomar as providências necessárias para evitá-los, razão pela qual mostra-se indevida a responsabilização securitária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 7o, 437, §1o, e 465, incisos I, II e III, todos do CPC, e 186, caput, 373, inciso II, 393, parágrafo único, e 927, caput, estes do Código Civil. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, o que pretende a recorrente, em verdade, é ver afastada a sua responsabilização securitária, reconhecida pelo acórdão recorrido com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise do recurso, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012